Tribunal: TJSP
Processo: 1021658-59.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Servidora pública. Ausência de comparecimento na data da realização da perícia médica. Pedido tempestivo de reconsideração. Expressa recomendação médica de afastamento no período reivindicado. Determinada designação de nova data para perícia e abstenção do Município de efetuar descontos relativos ao período até avaliação do DPME. Manutenção. Impetrante que padece

Ementa:

APELAÇÃO. Mandado de segurança. Servidora pública. Ausência de comparecimento na data da realização da perícia médica. Pedido tempestivo de reconsideração. Expressa recomendação médica de afastamento no período reivindicado. Determinada designação de nova data para perícia e abstenção do Município de efetuar descontos relativos ao período até avaliação do DPME. Manutenção. Impetrante que padece de Transtorno Misto Ansioso e Depressivo (CID F41.2). Alegada condição de saúde que ensejou a abstenção na data aprazada. Direito líquido e certo evidenciado. Concessão da segurança. Manutenção. Apelo e remessa necessária não providos.